Tribunal: TJDFT
Processo: 0734494-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734494-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., LINO MARTINS PINTO, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VIOLAÇÃO COISA JULGADA. INOCORRENTE. ART. 940, CC. SÚMULA 159, STF. AUSÊNCIA MÁ-FÉ. APLICAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível o argumento dos agravantes no sentido de que a sentença exequenda teria afastado a capitalização de juros, pois a sentença que tratou do contrato firmado entre as partes, entendeu que a capitalização de juros é cabível e legal, mas que seria inviável os juros acima de 12% a.a. (doze por cento ao ano). 1.1. Os cálculos do perito observaram essa determinação, não havendo que se falar em violação à coisa julgada ou excesso de execução. 2. O art. 940 do Código Civil estabelece que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. 2.1. Pacífico o entendimento de que para aplicação do referido artigo é necessária a comprovação da má-fé da parte credora. 2.2. Nesse sentido estabelece o Enunciado de Súmula 159 do STF: “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”. 2.3. No caso dos autos, houve necessidade de realização de perícia para definição dos valores realmente devidos, inexistindo má-fé por parte da agravada, sendo absolutamente incabível a aplicação do art. 940 do Código Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 940 do Código Civil, ante a comprovada a má-fé do recorrido pela apresentação de planilhas de cálculo em contrariedade ao que restou decidido nos autos, não havendo que se falar em mero erro de cálculo. Pugna, assim, pela condenação do exequente na repetição do indébito simples sobre o montante indevidamente cobrado dos executados, ora recorrentes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao alegado malferimento ao artigo 940 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) No caso dos autos, houve necessidade de realização de perícia para definição dos valores realmente devidos, não havendo que a cobrança de valor a maior pelo agravante caracteriza má-fé; e, inexistindo má-fé por parte da agravada, é absolutamente incabível a aplicação do art. 940 do Código Civil” (ID 41707724 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030